Tribunal: TCU
Processo: 016.590/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Pedido de reexame contra o Acórdão 7.938/2024-2a Câmara, que considerou ilegal ato de aposentadoria no cargo de analista judiciário, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 6a Região.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Laudieme Maria Soalheiro contra o Acórdão 7938/2024-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria no cargo de Analista Judiciário, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 6a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 7938/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. registrar tacitamente o ato de concessão de aposentadoria de Laudieme Maria Soalheiro, ocorrido em 3/9/2024; e 9.4. comunicar esta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.